Tribunal: TJMT
Processo: 1008590-97.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008590-97.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO LUIS FELIPE LARA DE SOUZA - 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (REQUERIDO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR - CPF: 995.867.386-04 (CUSTOS LEGIS), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (REQUERENTE), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (REQUERENTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (REQUERENTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (REQUERENTE), JDC - 2º Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro - MT (REQUERIDO), LUIS FELIPE LARA DE SOUZA - JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A EXCEÇÃO.

E M E N T A

Exceção de Suspeição
n
º
1008590-97.2022.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Excipientes
: Milton Luiz da Silva e outros

Excepto:
Exmo. Sr. Dr. Luis Felipe Lara de Souza

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA – ART. 145, INC. IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS – MERAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO REJEITADA.

Não se reconhece a suspeição quando não resta comprovado qualquer das hipóteses previstas no art. 145, do CPC.

Meras alegações, sem estar calçada em provas robustas, não sustenta a exceção de suspeição contra o magistrado.

R E L A T Ó R I O

Exceção de Suspeição
n
º
1008590-97.2022.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Excipientes
: Milton Luiz da Silva e outros

Excepto:
Exmo. Sr. Dr. Luis Felipe Lara de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de exceção de suspeição movida por Milton Luiz da Silva e outros em desfavor do Dr. Luis Felipe Lara de Souza, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, com o fito de afastá-lo do julgamento do cumprimento de sentença requerido por Maria de Queiroz Orlanda Junqueira e outros (Processo n. 0001527-80.2015.8.11.0033).

Alegam os excipientes, que o excepto não goza da parcialidade necessária para apreciar o referido feito, nos termos do art. 145, inc. I, do CPC, em razão do magistrado estar substituindo a MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, a qual se deu por suspeita para processar e julgar o feito, pelo fato da sua assessora conviver em união estável com Pablo Fernandes Struziato, que litiga com o Excipiente Rubens Dias em outra demanda, motivo pelo qual, ao responder pela Vara em questão, a referida assessora também estará subordinada ao condutor do feito em substituição, restando evidente a suspeição. Pugnam pelo reconhecimento da suspeição, a fim de que o feito principal seja remetido ao substituto legal.

Em resposta, o excepto não reconhece a alegada suspeição e afirma que os fatos descritos não se amoldam às hipóteses elencadas no art. 145, do CPC (id. 127237395).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (id. 132444748), opinou pela rejeição da exceção de suspeição, nos termos do art. 146, §4º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Exceção de Suspeição
n
º
1008590-97.2022.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Excipientes
: Milton Luiz da Silva e outros

Excepto:
Exmo. Sr. Dr. Luis Felipe Lara de Souza

V O T O

Cinge-se dos autos que Milton Luiz da Silva e outros opuseram exceção de suspeição em desfavor do Dr. Luis Felipe Lara de Souza, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, objetivando afastá-lo do julgamento do cumprimento de sentença requerido por Maria de Queiroz Orlanda Junqueira e outros (Processo n. 0001527-80.2015.8.11.0033).

Inicialmente, necessário se faz um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Os excipientes alegam que a parcialidade do magistrado decorre do fato de estar substituindo a MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que se deu por suspeita para processar e julgar o cumprimento de sentença requerido por Maria de Queiroz Orlanda Junqueira e outros (Processo n. 0001527-80.2015.8.11.0033), pelo fato da sua assessora conviver em união estável com Pablo Fernandes Struziato, que litiga com o Excipiente Rubens Dias em outra demanda, motivo pelo qual, ao responder pela Vara em questão, a referida assessora também estará subordinada ao condutor do feito em substituição, restando evidente a suspeição.

Assim, por considerar que o excepto está interessado no julgamento do feito em favor da assessora que lhe é subordinada, o excipiente opôs à presente exceção de suspeição, com fulcro no art. 145, inc. IV, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em que pese às alegações dos excipientes, o certo é que os
fundamentos invocados no incidente não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição do magistrado.

Digo isso, porque o art. 145, do CPC, elenca as hipóteses de suspeição do juiz,
verbis
:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Dessa forma, pelo que se denota dos autos, resta evidente que não houve qualquer conduta por parte do excepto que justifique a alegação denunciada pela excipiente.

Com efeito, não há qualquer comprovação, ainda que mínima, de que o excepto está interessado no julgamento do feito em favor da assessora que lhe é subordinada, a qual convive em união estável com Pablo Fernandes Struziato, que litiga com o Excipiente Rubens Dias em outra demanda.

Nesse sentido, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“1
. Suspeições.
[...]
O interessa tem de alegar e provar a hipótese de suspeição do magistrado.
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei e grifei)

Na verdade, o que fica evidenciado é que as argumentações dos excipientes demonstram a sua vontade em “escolher” o julgador do feito, tendo em vista que usa da mesma argumentação que culminou no afastamento da magistrada que conduzia o feito anteriormente.

Além disso, com o devido respeito, o fato do excepto estar substituindo a MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que se deu por suspeita para processar e julgar o cumprimento de sentença requerido por Maria de Queiroz Orlanda Junqueira e outros (Processo n. 0001527-80.2015.8.11.0033), pelo fato da sua assessora conviver em união estável com Pablo Fernandes Struziato, que litiga com o Excipiente Rubens Dias em outra demanda, não caracteriza o alegado interesse no julgamento do processo, descrito no inciso IV, do art. 145, do CPC, a qual exige muito mais que uma simples relação profissional, que deve ser comprovada cabalmente, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pelo excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, repiso, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético.

Nesta trilha, perfeito o entendimento da d. Procuradora de Justiça, confira,
verbis
:

“
Na hipótese, não se verifica da narração dos fatos ou do contexto apresentado na inicial, nenhuma vantagem econômica ou moral do julgador, nem indício de parcialidade que possam configurar sua suspeição.

O que fica nítido, isso sim, é o desconforto dos Excipientes com pessoa de confiança da outra Magistrada, que por hora o Excepto substitui, que não têm o condão de caracterizar a suspeição, notadamente porque este afirma que não detém as prerrogativas da titular da vara, “especialmente no que tange a assessoria”, e porque, “com uma simples leitura, possível verificar que não consta o nome da assessora da magistrada titular entre as partes envolvidas no presente processo”
.

Outrossim, tido em conta o enunciado do art. 145 do CPC, nota-se que os Excipientes não fundaram o incidente sub judice em qualquer das hipóteses nele elencadas, para justificar a oposição à atuação do Excepto no processo indicado, o que vale dizer, os motivos apontados não se acham compreendidos em seu elenco taxativo.
Aliás, é preciso rememorar que a exceção de suspeição, por ser uma medida de caráter excepcional que implica o afastamento do magistrado na condução do processo, requer prova contundente de que o juízo de valor está predeterminado a ensejar o prejulgamento ou a parcialidade com objetivo de prejudicar uma das partes, notadamente quando não se tratam das hipóteses elencadas no Código de Processo Civil
.
”
(id. 132444748 – negritei e grifei)

Com a devida vênia, repiso ser por demais abstrato os argumentos dos excipientes, pois, também não se reputa suspeito o magistrado que decide de modo contrário às pretensões corriqueiras. Outro não é o entendimento do c. STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

...

2.
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
...”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei)

Como se vê, os excipientes se valem de descrever situações abstratas e imaginárias, de suposto favorecimento do magistrado à assessora da julgadora que se deu por suspeita, sem o mínimo de lastro probatório, não podendo assim atingir o seu objetivo concreto, circunscrito no afastamento do excepto do julgamento do cumprimento de sentença.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior
“[...] por importar afastamento do Magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até mesmo o menosprezo à dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa
...” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 48ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008).

Destarte, e sem maior delonga, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade do excepto, não prospera o incidente.

Portanto, estribado nessas razões e em consonância com o parecer ministerial (id. 132444748),
rejeito a exceção de suspeição arguida
e determino o seu arquivamento, nos termos do art. 146, §4º, do CPC.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022